Tribunal: STF
Processo: Rcl 72548
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, proposta por Sequoia Logística e Transportes S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100611-13.2023.5.01.0321. 



    Em suas razões, o reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com o beneficiária, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviço, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas no julgamento da ADC 48. 



    Nesses termos, relata que 



    “O Processo de origem sob o nº 0100611-13.2023.5.01.0321, ajuizado em 18/09/2023, versa sobre Reclamação Trabalhista movida por Transportador Autônomo de Cargas (TAC) regido pela Lei nº 11.442, de 05 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração e revoga a lei nº 6.813, de 10 de julho de 1980. 



    O autor do processo trabalhista, ora parte interessada, Alan Trindade dos Santos, alegou em sua petição inicial que foi contratado para função de motorista, o que perdurou de 20/09/2017 a 05/05/2023, postulando o reconhecimento de vínculo de emprego, verbas rescisórias, FGTS e multa de 40%, multas dos arts. 467 e 477 da CLT, parcelas convencionais, danos morais. 



    Em sede de contestação na esfera trabalhista, as empresas ora reclamantes, afirmaram que a relação entre as partes foi baseada na Lei 11.442/2007, declarada constitucional na ADC nº 48. Requereram a decretação da incompetência da Justiça do Trabalho.



    (...) 



    Na audiência (ata Id b23d596), o MM. Juízo, acertadamente, decretou a incompetência material da Justiça do Trabalho, uma vez que se discute relação baseada na Lei 11.442/2007. Abaixo segue a transcrição:



    (...)



    Na sequência, o autor interpôs recurso ordinário contra o decidido em ata de audiência. 



    Os desembargadores da Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região reconheceram a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista com força no art. 114 da CF/88, reformando a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem, para regular prosseguimento do feito, com a reabertura da instrução processual e posterior prolação de nova sentença.



    (...)



    Mesmo diante da defesa suscitando que a relação foi baseada na Lei 11.442/2007, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48, a Eg. Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em nítida afronta ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o caso. 



    Na sequência, a empresa interpôs recurso de revista, estando aguardando a decisão de admissibilidade.



    Pela acima exposto resta evidente que a matéria discutida nestes autos está intimamente relacionada à que deu origem à ADC 48, ou seja, a aplicação dos artigos 1º, 2º, I, 4º, 5º da Lei 11.442/2007”. (eDOC 1, ID: 9785cd47)



    Requer, assim, a procedência da Reclamação para cassar o julgamento proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e determinar a remessa dos autos para Justiça Comum Estadual, competente para julgamento dos casos envolvendo a Lei 11.442/2007, em observância ao decidido na ADC 48.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ultrapassada essa questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    In casu, a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar o Processo nº 0100611-13.2023.5.01.0321, em razão do que foi decidido por esta Corte nos autos da ADC 48. 



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifo nosso)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    Na espécie, verifico que Alan Trindade dos Santos ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa ora reclamada, além do pagamento de dano moral. (eDOC 4, ID: 26db0f40)



    A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC. (eDOC 7, ID: 664c0411).



    Interposto recurso ordinário pelo beneficiário, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, deu parcial provimento ao recurso do reclamante trabalhista, para afastar a declaração de incompetência material da Justiça do Trabalho e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com o exame do mérito, em acórdão que foi assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. MOTORISTA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGA (TAC). LEI Nº 11.442/07. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF em 19/05/2020, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, sendo certo que para que a relação comercial de natureza civil prevista na Lei nº 11.442/2007 se configure, afastando a existência de vínculo de emprego, é imprescindível que não estejam presentes na prestação de serviços os requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não eventualidade, como se extrai do excerto do voto condutor do acórdão da ADC nº 48/DF, da Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. No caso, o reclamante alega ter sido contratado como empregado pela reclamada. A ré, em contestação, invoca a aplicação da Lei nº 11.442/2007, mas não junta qualquer contrato especificando a forma da prestação de serviço e as informações para a completa identificação das partes e dos serviços e de natureza fiscal. Não há, assim, como afastar a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego como motorista, uma vez que sequer foi trazido o contrato como prestador de serviços nos termos da Lei nº 11.442/2007 para que se possa considerar que tenha havido uma relação comercial entre as parte e sobre o qual deva a Justiça Comum se manifestar. Logo, de acordo com o disposto no artigo 114 da CRFB/88, este órgão jurisdicional possui competência para analisar a lide. Recurso ordinário do reclamante conhecido e provido”. (eDOC 13, ID: 53ce4f8a)



    Assim, entendo que o Juízo reclamado afrontou a decisão desta Corte acerca da competência para julgar as relações decorrentes da contratação de motoristas autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum, a quem incumbe o exame do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, mesmo que alegada fraude à legislação trabalhista. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum”. (Rcl 53.091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.9.2022; grifo nosso)



    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 43.982, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; Rcl 46.069, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.3.2021 e Rcl 46.356, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, com a remessa imediata dos autos do Processo nº 0100611-13.2023.5.01.0321 para a Justiça comum. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente